Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-64.2016.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000056-64.2016.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANI LUIZ AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELADO: ANTONIO MORAES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDGAR SOUZA LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE ÁREAS DISTINTAS NÃO COMPROVADA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado relativo à área da Fazenda Juá, Distrito de Piçarrão, município de Sento Sé/BA, sob alegação de esbulho praticado em março de 2016.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se houve comprovação pelo autor dos requisitos para a proteção possessória, especialmente a posse anterior; (ii) aferir se os apelantes demonstraram se tratar de áreas distintas; e (iii) verificar se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa.

III. Razões de decidir

3. Para a procedência de ação de reintegração de posse, deve o autor demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

4. No caso em estudo, a parte autora instruiu a inicial com certidão datada de 1974, que indica que a posse foi por ele herdada e levantamento planimétrico da área, bem como produziu prova testemunhal que atestou a posse mansa, pacífica e pública por mais de 40 anos, a prática de esbulho pelos réus em 2016 e a perda da posse.

5. O fato do autor não residir no imóvel não descaracteriza sua posse, pois considera-se possuidor aquele que, mesmo à distância, exerce algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme inteligência dos arts. 1.196 e 1.204 do Código Civil.

6. A alegação de que as áreas seriam distintas não foi corroborada por prova técnica ou testemunhal apresentada pelos apelantes, que sequer compareceram à audiência de justificação e não impugnaram os depoimentos colhidos.

7. Restando demonstrado por prova oral que os réus ingressaram no imóvel em 2016, ano do ajuizamento da ação de reintegração de posse, não há como reconhecer a aquisição por usucapião, que exige posse contínua, mansa e pacífica por lapso temporal significativo. Eventual direito à usucapião sobre outras áreas deverá ser perseguido em ação própria, com comprovação dos requisitos legais.

I
V. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373; CC/2002, arts. 1.196 e 1.204.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo Interno nº 8056713-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.05.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000112-34.2020.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 17.09.2024; TJRN, Apelação Cível nº 0100475-63.2018.8.20.0110, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Júnior, j. 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000056-64.2016.8.05.0245
, sendo Apelantes
GEOVANI LUIZ AZEVEDO
e
JOSÉ DE AZEVEDO FILHO
e Apelado
ANTONIO MORAES DE ALMEIDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça